Tribunal: TJDFT
Processo: 0745447-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745447-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NAYARA OLIVEIRA FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por NAYARA OLIVEIRA FERNANDES em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Em consulta aos autos, verifica-se que a apelada pugna, nas contrarrazões, pela aplicação da correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da inscrição indevida. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por eventual inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 18:31:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador